Tribunal: TJMT
Processo: 0000621-23.2010.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000621-23.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIMARA ZAINA FERREIRA - CPF: 562.025.471-20 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– SENTENÇA
ULTRA PETITA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PARA FINS DE ALÇADA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – DESCABIMENTO –SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de o montante condenatório (R$ 15.000,00) a título de danos morais ultrapassar o valor dado à causa (R$ 5.000,00) não implica,
ipso facto
, em mácula da sentença, já que se trata de valor estimativo do Autor, em especial para fins de alçada.

O valor arbitrado a titulo de indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revela-se desproporcional devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Em relação
ao termo inicial para incidência dos juros de mora, tem-se que o Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, eis que segundo entendimento pacífico do STJ, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

No que tange à redução dos honorários advocatícios, a
pesar da aparente singeleza da matéria, necessário sopesar o tempo exigido para a prestação do serviço, já que a ação-se iniciou em janeiro de 2010, de modo que deve ser mantida em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000621-23.2010.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pela
OI S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Restabelecimento de Contrato c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada

ajuizada por
SIMARA ZAINA FERREIRA STRAGLIOTTO

para:

a) CONDENAR a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual.

b) CONDENAR a companhia reclamada, a título de indenização por repetição do indébito, na forma simples, ao pagamento da quantia equivalente ao excesso do valor previsto no contrato, cujo quantitativo deve ser apurado através de simples cálculo aritmético, com incidência de correção monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe e juros moratórios na ordem de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data em que se efetivou a citação da companhia requerida;

c) CONDENAR a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.

Nas razões recursais, a Apelante defende que a
sentença é
ultra petita
ao condená-la na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, eis que a parte autora atribuiu à causa, tão somente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz que “
a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrada na sentença, não é proporcional ao dano e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrario, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito
”.

Ressalta que os honorários advocatícios (RS 5.250,00) também foram arbitrados em valor excessivo e desproporcional à condenação imposta.

Sustenta que a correção e os juros devem incidir a partir do arbitramento da sentença, conforme entendimento da Súmula 362 do STJ.

Pugna, assim, pela reforma da sentença nos pontos atacados.

Contrarrazões apresentadas no ID. 101081451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Simara Zaina Ferreira Stragliotto

ajuizou
Ação de Restabelecimento de Contrato c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
em desfavor da
OI S.A.
, sob o argumento de
que a Requerida realizou cobrança de valores em desconformidade com o conteúdo do contrato.

Após a colação da peça defensiva (ID. 101080488) e Réplica (ID. 101080956), sobreveio sentença em que o Juiz de primeira Instância jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a empresa Requerida ao pagamento da quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Inconformada, a Apelante defende que a
sentença é
ultra petita
por fixar a indenizção em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), se a parte autora atribuiu à causa tão somente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em que pesem às alegações da Recorrente, a sentença não merece reparos porque o fato de o montante condenatório (R$ 15.000,00) a título de indenização por danos morais ultrapassar o valor dado à causa (R$ 5.000,00) não implica,
ipso facto
, em mácula da sentença, já que se trata de valor estimado dado pelo Autor, em especial para fins de alçada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Falha na prestação de serviços. Sentença "Ultra Petita". Não caracterização. Valor do dano moral que é superior ao valor dado à causa. Valor da causa atribuído para fins de alçada. Pedido de dano moral a ser arbitrado pelo Juízo que não integra o valor da causa. Dano moral "in re ipsa". Valor da indenização fixado em R$ 6.000,00, que se mostra adequado ao caso concreto. Sentença que julgou procedente a ação que deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso (Art. 46 da Lei no 9.099/1995). (TJSP. Recurso Inominado 0013270-23.2019.8.26.0068. Rel. Des. Paulo Ricardo Cursino de Moura. Julgado em 23/06/2021. 1.a Turma Cível).

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RÉU QUE ALEGA SENTENÇA ULTRA PETITA EM RAZÃO DOS DANOS MORAIS TEREM SIDO ARBITRADOS EM VALOR ACIMA DO PLEITEADO NA EXORDIAL. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVA EM SE TRATANDO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. "Insta ressaltar que, nas ações em que se pleiteiam danos morais, o valor da causa é meramente estimativo, assim, nos casos em que o pedido de indenização por danos morais é julgado improcedente, o órgão julgador deve atuar com prudência e moderação no arbitramento da verba honorária, porquanto o valor dado à causa não encontra lastro objetivo, sendo mera estimativa da parte autora. Precedentes." (AgInt no REsp 1803435/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 24/10/2019). LENITIVO EXCESSIVAMENTE FIXADO EM R$17.000,00. REDUÇÃO PARA R$10.000,00. DANO IN RE IPSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54 DO STJ EM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC. Recurso Inominado 0303757-32.2018.8.24.0008. Rel. Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 21/05/2020, Primeira Turma Recursal).

SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – QUANTUM DEBEATUR QUE SUPERA O VALOR DADO À CAUSA - VALOR DA CAUSA ESTIMADO PARA FINS DE ALÇADA – DANOS MORAIS A SEREM ARBITRADOS PELO JUÍZO E QUE NÃO COMPÕEM TAL VALOR – PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA – Ação de reparação de danos materiais e morais – Prazo decadencial – Termo inicial – Ciência inequívoca do vício – Não configuração da decadência – Cômputo do prazo prescricional de cinco anos para a pretensão reparatória, nos termos do disposto no art. 27, do CDC, afastando-se a decadência reconhecida. BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – RESPONSABILIDADE CIVIL – Reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de consumo – Incêndio na residência do consumidor, ocasionado pelo equipamento adquirido da apelante, durante a madrugada, enquanto inoperante – Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do fabricante – Prova do defeito e falha na prestação de serviços, da ocorrência do evento danoso e da relação de causalidade entre ambos – Requisitos essenciais para ensejar a obrigação de indenizar do fabricante/comerciante – Montante de R$ 15.000,00 arbitrado na sentença que comporta redução para R$ 10.000,00, eis que tal valor se mostra mais adequado à reparação do dano e não caracteriza enriquecimento ilícito, servindo de caráter pedagógico a quem promoveu o ato – Recurso parcialmente provido, para o fim de reduzir a condenação por danos morais. (TJSP. Apelação Cível 1002032-15.2016.8.26.0223. Rel. Carlos Nunes. 31.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/03/2018).

No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que o ato sentencial merece reparos.

Com efeito, considerando o valor total das negativações (R$ 1.015,00), a inserção ocorrida em 17/01/2011, a qualificação da consumidora como “do lar”, cuja situação econômica não fooi demonstrada, e a situação econômica da Recorrente,
tenho que a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende ao caso concreto,
consoante entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 89 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL IN RE IPSA.
VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA DO PATAMAR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ADEQUANDO-SE AOS VALORES USUALMENTE APLICADOS POR ESTA CÂMARA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 9. A inclusão indevida do nome do autor no órgão de restrição financeira deve ser reparada civilmente pelo Poder Judiciário, como caráter compensatório e punitivo, onde se compensa o abalo e/ou pune o infrator com a intenção que não cometa mais aquela ilicitude; 10. Dano moral configurado. Verba indenizatória reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais); 11. Reforma parcial da sentença; 12. Recurso provido em parte. (TJRJ. Apelação Cível 00370954220178190203. Rel. Des. ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, 25.a Câmara Cível. Data de Publicação: 11/02/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO ILÍCITA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 39.400,00 – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 – VALOR ADEQUADO, COMPATÍVEL E DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – ARTIGO 389 DO CC/2002 - VERBA INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - Recursos providos em parte. (TJSP. Apelação Cível 1014729-75.2014.8.26.0114. Rel. Edgard Rosa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 25.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2016).

Em relação
ao termo inicial para incidência dos juros de mora, o Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, eis que segundo entendimento pacífico do STJ, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DANO ESTÉTICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...) 4. "O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação" (AgInt no AREsp 1510104/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 12/12/2019) (...) (STJ. AgInt no AREsp 1839947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4.a TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021).

Por fim, no que tange à redução dos honorários advocatícios, a
pesar da aparente singeleza da matéria tratada, é necessário sopesar o tempo exigido para a prestação do serviço, já que a ação iniciou-se em janeiro de 2010.

Ademais disso, a fixação pelo Juiz
a quo
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação não comporta redução sob hipótese alguma, posto que não são admissíveis honorários aviltantes, em respeito à dignidade profissional do advogado.

Portanto, devem ser mantidos os honorários advocatícios tais como fixados.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
reduzo a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determino que o juros de mora incidam a partir da citação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021